Tribunal: TJSP
Processo: 2008183-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-25
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Seguro habitacional - Interesse da CEF - Decisão agravada que acolheu o argumento no sentido de que há interesse jurídico da CEF, por consequência, reconheceu a incompetência da Justiça Estadual – Inconformismo sustentando a ausência dos requisitos cumulativos delineados em sede de recurso repetitivo – Cabimento - Tese assentada pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Seguro habitacional - Interesse da CEF - Decisão agravada que acolheu o argumento no sentido de que há interesse jurídico da CEF, por consequência, reconheceu a incompetência da Justiça Estadual – Inconformismo sustentando a ausência dos requisitos cumulativos delineados em sede de recurso repetitivo – Cabimento - Tese assentada pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial no 1.091.363/SC, que dispôs sobre os critérios para verificação do interesse da CEF - Hipótese dos autos que não permite verificar as referidas condições – Decisão afastada - Recurso provido.